Tribunal: STF
Processo: HC 186271
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 550.504/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ). 
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente (nascida em 5/10/1996) foi presa preventivamente e denunciada pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013) e de lavagem de capitais (art. 1º, §1º, II, e § 4º, da Lei 9.613/1998). 
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 14, fls. 87-88):
    HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE CAPITAIS – “OPERAÇÃO RED MONEY” – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA A OUTROS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – MAUS ANTECEDENTES – PACIENTE QUE EXERCERIA PAPEL DE DESTAQUE NO GRUPO CRIMINOSO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – ORDEM DENEGADA. 
    Se os acórdãos que revogaram a prisão preventiva dos corréus se basearam em suas primariedades e no fato de serem apontados como membros subalternos da organização criminosa, não há como estender o benefício à paciente, que teria maus antecedentes e exerceria papel de destaque no núcleo de comando da facção criminosa. 
    O constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não. 
    A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. 
    Na sequência, novo writ, agora dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente da ordem e, nessa extensão, denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 
    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. 
    1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
    2. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de exagero de tempo no trâmite do feito. Trata-se de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e foi desmembrada em três núcleos de atuação da organização criminosa (Comando Vermelho do Estado do Mato Grosso). A peça acusatória relativa ao "núcleo 1", do qual a paciente faz parte, denunciou 24 pessoas, indicadas como membros da cúpula da associação, responsáveis pela arrecadação do dinheiro proveniente de ilícitos. Nessa demanda, o Juízo singular houve por determinar a citação de alguns acusados por edital, suspender o processo nos moldes do art. 366 do CPP e desmembrar novamente o feito. Além disso, a ação penal reclamou a nomeação da Defensoria Pública para assistir certos corréus, exigiu o recebimento de emendas à inicial, a apreciação de inúmeros pleitos de revogação das constrições, a expedição de vários mandados, ofícios, cartas precatórias, disponibilizações de expedientes no Diário de Justiça, a remessa de postulações ao Parquet e tantas deliberações judiciais.
    3. Não há desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior. A despeito de presidir ação penal que visa à desarticulação de associação delituosa de tamanha magnitude e periculosidade, como o Comando Vermelho, envolve infrações de grande complexidade e grande número de réus, o Magistrado de primeiro grau promove andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.
    4. Ante a adversidade do novo coronavírus, com propagação mundial e, em especial, à vista da iminente magnitude do panorama nacional, o exame da necessidade da manutenção da cautela pessoal mais grave deve ser feito com outro olhar, a demandar intervenções e atitudes mais ousadas do Poder Judiciário.
    5. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da custódia provisória, "em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal", ou caso "as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias".
    6. Os integrantes do núcleo de arrecadação do Comando Vermelho são responsáveis por gerar e propiciar recursos financeiros à organização delituosa, por meio de roubos, estelionatos e comércio ilícito de entorpecentes dentro e fora de presídios. Mesmo reclusos, alguns membros fomentam a atividade criminosa no interior de estabelecimentos prisionais. As demais infrações consistem na cobrança, mediante violência ou grave ameaça, de mensalidades e taxas de cadastro para o funcionamento de bocas de fumo. Ademais, não se comprovou a atualidade dos problemas de saúde relacionados à paciente.
    7. O pedido de extensão do benefício da liberdade provisória concedido a corréus depende da semelhança fática entre as condutas atribuídas aos coacusados e à paciente, não evidenciada pelos documentos trazidos aos autos. A natureza urgente do writ, ação constitucional de natureza mandamental, exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória.
    8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a paciente está presa há mais de 21 (vinte e um) meses, sem sequer ter sido iniciada a instrução processual; e (b) uma particularidade diferencia a paciente dos demais réus, pois, além de ser tecnicamente primária, tem um histórico de problema de saúde e constantemente necessita de ser encaminhada ao médico, principalmente do seu quadro pós hanseníase, aliás, referida doença fez com a mesma adquirisse problema com imunidade, o que coloca no grupo de risco da coronavírus. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelas diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138736 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 28/6/2016). 
    A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 
    I. Contextualização
    Consta dos autos que, no bojo da "Operação Red Money", o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, no Incidente n. 25901-31.2018.8.11.0042 (Cód. 534159), acolheu a representação da autoridade policial e decretou a constrição preventiva da paciente e de outros 46 comparsas, em 2/8/2018, com base nestes fundamentos (fls. 647-660, grifei): [...] 
    Continua o Magistrado, em outras 81 laudas, com a descrição específica da participação de cada indiciado na realização das infrações penais enunciadas no decisum.
    Apontou o Juízo monocrático as seguintes atividades, possivelmente relacionadas com quantias oriundas do comércio ilícito de drogas: (a) transações bancárias, envolvendo movimentações financeiras de milhões de reais, em prol da estrutura delituosa, dentro e fora de presídios, (b) recolhimento de contribuições mensais, pelas "bocas de fumo", em vários municípios mato-grossenses (pelo menos estes: Rondonópolis, Primavera do Leste e Alta Araguaia), (c) mensalidades pagas também pelos traficantes domésticos (do Estado de Mato Grosso) ao CV-MT [Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso], sob pena de ficarem impedidos de vender os entorpecentes, (d) ocultação e dissimulação de dinheiro proveniente de delitos, (e) roubo de carros, (f) aquisição de bens imóveis e (g) compras de cabeças de gado.
    Assim, o Magistrado de primeiro grau destacou a efetiva demonstração do liame entre os membros da organização criminosa, por meio de interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário, buscas domiciliares, laudos periciais e provas emprestadas provenientes de outras investigações contra os suspeitos de integrarem o CV-MT, vale dizer, além da "Red Money", as operações policiais "Insurgentes" e "Ares Vermelho".
    Registre-se que todas as medidas cautelares referidas foram devidamente autorizadas pelo Juízo.
    Após a custódia preventiva da paciente, em 8/8/2018, ofertou-se denúncia, que imputou à investigada o conjecturado cometimento dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais (conforme art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, e art. 1º, §§1º, II, e 4º, da Lei nº 9.613/1998, nos termos do art. 69 do Código Penal).
    Na mesma ocasião, requereu o Ministério Público o desmembramento do processo, nestes termos (fl. 31, destaquei): [...] 
    Com o desmembramento do feito em três peças autônomas, a ora paciente passou a fazer parte da primeira exordial acusatória (fls. 37-46), relativamente ao Núcleo 1, tido como "núcleo duro" da estrutura criminosa (fl. 1.043), formado por membros da cúpula do Comando Vermelho e responsáveis pela arrecadação do dinheiro proveniente de ilícito (Ação Penal n. 31526-46.2018.811.0042 – Código n. 540068), com 24 denunciados (fl. 1.041).
    O Juízo recebeu a inicial no dia 13/11/2018 (fl. 1.043).
    Nessa demanda, correspondente ao Núcleo 1, esclarece o Magistrado singular que "14 (quatorze) [pessoas] foram citadas ou consideradas citadas e apresentaram as respectivas respostas à acusação", enquanto "Outros 3 (três) corréus foram devidamente citados, porém, ainda não apresentaram as respostas à acusação, 04 (quatro) corréus não foram citados". Além disso, "03 (três) corréus foram citados por edital e tiveram o curso do processo suspenso nos moldes do art. 366 do CPP" (todos à fl. 1.044, destaquei).
    No dia 7/5/2019, intimaram-se os corréus que não apresentaram suas respostas à acusação e determinou-se a citação dos demais que não foram citados (fl. 1.044).
    Em 22/7/2019, a ora paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva (fl. 1.044).
    Em novembro de 2019, nova postulação de supressão da custódia da requerente foi recebido, encaminhado ao Parquet estadual, e devolvido em 29/11/2019 para análise, assim como outras quatro solicitações de abolição do cárcere (fl. 1.045).
    O decisum respectivo foi exarado em 13/12/2019 (fls. 1.045; 999).
    Na ocasião, a Juíza de Cuiabá – MT recebeu uma emenda à inicial, apreciou dois pleitos de revogação das constrições (um deles da ora requerente), determinou a remessa de duas postulações de liberdade provisória ao Ministério Público, ordenou a citação de seis denunciados, impôs a expedição de ofício à Central de Monitoramento Eletrônico, deliberou pela expedição de uma carta precatória, prescreveu a intimação do advogado de uma corré, resolveu oficiar à POLITEC e nomeou a Defensoria Pública para assistir três acusados. Por fim, determinou que, após o cumprimento de todas as diligências, a defesa pública de outros três denunciados tivesse vista dos autos, em seguida, que o feito fosse remetido ao Parquet e, ato contínuo, voltassem à Magistrada para deliberação (fls. 1.045-1.052).
    Verificou o gabinete, em consulta à página eletrônica da Corte estadual que, em seguida ao cumprimento de todos os mandados, ofícios, deprecatas, disponibilizações de expedientes no Diário de Justiça, e demais determinações supra, proferiu-se decisão, no dia 26/2/2020, que apreciou um pedido de relaxamento de prisão, ordenou a intimação de corréu para apresentação de quesitos à realização de perícia, recebeu as respostas à acusação recebidas por 6 coacusados, dentre eles a paciente, prescreveu fosse dada vista ao Ministério Público, impôs fosse expedido ofício ao Juízo deprecado, instituiu o desmembramento do feito em relação a oito denunciados (àqueles cujo processo foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP, aos que não foram citados e aos que não apresentaram suas defesas preliminares).
    Ato contínuo, nos termos das informações de fls. 1.107-1.122, o Juízo singular proferiu decisão, em 6/4/2020, que indeferiu o pleito de revogação da clausura preventiva da paciente e de outra corré, fundado na pandemia da COVID-19. Confira-se (fl. 1.110, grifei):
    Quanto à alegação de que a acusada RAQUEL VITÓRIA faz parte do grupo de risco apontado pela Recomendação n. 62/2020 do CNJ, tal argumento não merece prosperar, uma que os documentos acostados aos autos se mostram desatualizados, e não há qualquer laudo médico que indique o alegado no pedido formulado pela defesa. [...]
    Informou, ainda, a Magistrada que "todos os denunciados já apresentaram as Respostas à Acusação e o processo se encontra na iminência da realização de Audiência de Instrução e Julgamento" (fl. 1.122).
    Constatou o gabinete, mediante nova consulta ao sítio eletrônico do Tribunal a quo, que, após a juntada de quatro petições defensivas e de cota ministerial, os autos foram à conclusão do Magistrado, no dia 5/5/2020.
    Feitos esses registros, passo ao exame das pretensões da defesa.
    II. Duração excessiva de tempo para o término da instrução processual – ausência
    Quanto ao conjecturado tempo demasiado para a conclusão da instrução, cumpre registrar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 
    Consoante o entendimento desta Corte de Justiça, "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015). 
    Na espécie, a paciente foi segregada cautelarmente no dia 8/8/2018. 
    Todavia, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior, sobretudo porque, de acordo com os dados existentes neste writ, a demanda, que envolve infrações de grande complexidade e excessivo número de réus, se desenvolve de forma regular, sem exagero de tempo no seu trâmite. 
    Os documentos dos autos indicam que, na ação penal originária, que tramita na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, deflagrou-se a "Operação Red Money", que investiga a associação delituosa denominada "Comando Vermelho do Estado do Mato Grosso – CV/MT", instituída com a suposta finalidade de praticar os crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Há informações de que o CV/MT possui frente de administração financeira de dinheiro arrecadado por roubos, estelionatos e pelo comércio ilícito de entorpecentes dentro e fora de presídios. Os indiciados, mesmo reclusos, fomentam a atividade delituosa no interior do estabelecimento prisional. 
    Como se descreveu no item anterior, inclusive com as datas em que praticados cada ato processual, na demanda de primeiro grau foram denunciadas 113 pessoas. A custódia cautelar da paciente foi decretada em decisão que contemplou 47 pessoas. A peça acusatória foi dividida em três núcleos de atuação e, por conta disso, a ação foi desmembrada. Inicialmente, o feito com a paciente, referente ao Núcleo 1 da organização criminosa, figurava com 24 pessoas. Frente ao fato de que alguns réus precisaram ser citados por edital e tiveram o processo suspenso nos moldes do art. 366 do CPP, outros não apresentaram suas respostas à acusação e demandaram a necessidade de nomeação da Defensoria Pública, novo desmembramento foi realizado, de modo que, atualmente, a ação penal que a ré faz parte contém 16 acusados. 
    Ademais, o item antecedente também narra que a tramitação do feito exigiu o recebimento de emendas à inicial, apreciação de inúmeros pleitos de revogação das constrições, a expedição de vários mandados, ofícios, cartas precatórias, disponibilizações de expedientes no Diário de Justiça, a remessa de postulações ao Parquet e tantas deliberações judiciais. 
    Posto isso e pelo que dos autos consta, julgo que não há morosidade excessiva atribuível ao Juízo de primeiro grau, que, a despeito de presidir ação penal que visa à desarticulação de associação delituosa de tamanha magnitude e periculosidade, como o Comando Vermelho, vem promovendo andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. 
    III. Excepcionalidade momentânea
    Ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Na atual situação, reputo que a manutenção de determinados atos processuais deve ser feita com outro olhar. 
    No entanto, os problemas de saúde relacionados à paciente não justificam o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção do cárcere provisório, "em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal", ou se "as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias". 
    No caso em comento, de acordo com a denúncia, os integrantes do núcleo de arrecadação do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso, responsáveis por gerar e propiciar recursos financeiros à organização delituosa, cometem infrações, inclusive de dentro de estabelecimentos prisionais, sob cobrança, mediante violência ou grave ameaça, de mensalidades e taxas de cadastro para o funcionamento de bocas de fumo, além da prática de roubos, estelionatos e comércio ilícito de entorpecentes. 
    De mais a mais, não há comprovação de que o tratamento medicamentoso necessário à acusada não vem sendo prestado da forma que se impõe. 
    Aliás, ressalto que se redigiram a grande maioria dos documentos ora colacionados aos autos (fls. 1.077-1.091) em 2018 – não em momento próximo. 
    Posto isso, não há falar, ao menos por ora, na incidência da Recomendação n. 62/2020 do CNJ à hipótese vertente. 
    Bem se percebe que há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus, a gravidade e complexidade dos crimes em apuração e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal). 
    Adiante, no que concerne à alegação de que a paciente vivencia problemas de saúde, a defesa não logrou demonstrar, perante as instâncias antecedentes, a real impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no estabelecimento prisional, razão por que não cabe a esta CORTE, por primeiro, proceder à investigação a respeito das alegações trazidas nesta impetração. Nessa linha de consideração, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    (…) 3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 148216 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017). 
    Por fim, o pedido de extensão do benefício de liberdade provisória concedido a corréus não foi enfrentado pelo STJ. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente